Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723550-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA BEZERRA SOUSA, AC CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: ANASTEZIO CARLOS BARROSO D E S P A C H O O presente recurso foi incluído para julgamento na 2a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 29/01/2020, conforme certidão ID 13065999. Por meio da petição ID 13350339, juntada no dia 18/12/2019, a agravante requer a retirada do processo da sessão virtual, noticiando interesse em acompanhar o julgamento presencial. Considerando o disposto no art. 4o, §1o da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido tendo em vista que foi formulado dentro do prazo previsto. Inclua-se na pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator